Tribunal: TJDFT
Processo: 0748665-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c indenização. Plano de saúde. Operadora. Distrato. Manifestação volitiva originária da beneficiária. Acolhimento. Ação. Pretensão de restabelecimento. Alegação de indução a erro por terceiro. Promessa de portabilidade mediante condições mais vantajosas. Fraude. Participação da operadora. Demonstração. Inocorrência. Solidariedade. Hipótese não configurada. Restabelecimento do contrato cancelado. Inviabilidade. Tema 1.082 do STJ. Inaplicabilidade. Tutela provisória de urgência. Requisitos. Demonstração. Inocorrência. Ilegitimidade passiva ad causam. Matéria ainda não examinada pelo juiz da causa. Formulação em ambiente recursal. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória e indenizatória manejada em desfavor de operadora de plano de saúde, acolhendo parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que formulara a autora, cominara à ré a obrigação positiva de restabelecer, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o plano de saúde do qual se beneficiava a demandante, até que sobrevenha o julgamento definitivo da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira a tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, formulada pela consumidora agravada almejando o restabelecimento da vigência do plano de saúde do qual fora excluída, em razão de solicitação dele derivada, alegadamente em razão da fraude e ao erro que a teriam vitimado.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pelainstânciainferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
5. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).
6. Não sobejando elementos indutores de que o distrato do contrato de plano de saúde cujo restabelecimento perfaz o objeto da pretensão inicialmente formulada perfectibilizara-se de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, porquanto, a par de o cancelamento haver derivado de iniciativa da beneficiária, não restara demonstrado que a operadora participara da alegada fraude que a teria vitimado ao ser induzida por terceiro, que lhe ofertara portabilidade em condições vantajosas, o contrato não pode ser restabelecido em sede de tutela provisória de urgência sob o prisma de que a consumidora se enredara em negócio decorrente de fraude ou revestido de vício de consentimento.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao negócio, o que obsta a cominação de obrigação de restabelecimento do contrato de plano de saúde objeto de distrato por iniciativa da própria consumidora/contratante, salvo diante de prova de vinculação entre a operadora e o terceiro que alegadamente a teria induzido ou viabilizado a contratação de suposta migração do contrato, mediante portabilidade, por se tratar de relações contratuais distintas sem relação de conexão evidente, tornando inviável o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do CDC.
8. Aferido que o caso concreto não dispõe sobre situação de cancelamento de plano por iniciativa da operadora, afastando a construção jurisprudencial aplicável a essa específica hipótese, porquanto o contrato de plano de saúde concertado entre as partes fora resolvido por iniciativa da consumidora, que pretendia migrar para plano gerido por outra operadora, mediante situação de portabilidade, inviável que, frustrada a migração almejada em razão de alegada fraude, pretenda a beneficiária restabelecer o plano resolvido por sua iniciativa com lastro na tese firmada ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema 1.082 do STJ.
9. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.